Tribunal: STF
Processo: Rcl 18384
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO PARA FINS DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECLAMADO. DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS PELA NÃO SATISFAÇÃO DE EXIGÊNCIA CONSIDERADA INDEVIDA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 21. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.